Tribunal: TJDFT
Processo: 0003634-38.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003634-38.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, MANOEL SIMIAO TORREAO, NILMAR DO BOMFIM, OSCARINO JOSE DE ANDRADE, OSVALDO DE SOUSA FERREIRA, OTAVIANO DA SILVA, PEDRO PEREIRA, POMPILHO MARIANO DE ALMEIDA, RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro prazo adicional de 10 (dez) dias, para o ente devedor cumprir integralmente a decisão ID 13542737. Reitere-se o ofício ID 13608454. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios